Tribunal: TJDFT
Processo: 0011759-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENTE. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando, após o início da execução, verifica-se a desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
2. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código.
2.1. A cobrança de valores decorrentes de contrato de aluguel de imóvel urbano está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, § 3o, inciso I do Código Civil.
3. A mera solicitação de nova diligência não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, sendo necessário que haja esforço relevante da parte para tornar efetiva a prestação jurisdicional, aferível por meio do sucesso em localizar bens ou valores aptos a satisfazer o crédito.
3.1. Verificando-se que os esforços do exequente resultaram em constrição e transferência de valor significativo em relação ao montante total, acarretando interrupção do prazo prescricional, não resta configurada a prescrição intercorrente da pretensão executória.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.